Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-60.2009.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-60.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 503.928.241-91 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATUREZA MODAS LTDA - ME - CNPJ: 37.496.452/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
– ÔNUS SUCUMBENCIAL -
READEQUAÇÃO PARA CONDENAR A PARTE EMBARGANTE/APELADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA SUCUMBENCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a dicção do artigo 21 do Código de Processo Civil/73, vigente à época, atual art. 86, do CPC/15, se cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência de ambos e distribuídos entre eles os ônus da sucumbência proporcionalmente ao êxito de cada um, considerando, ainda, a densidade e preponderância dos pedidos acolhidos, bem como a aplicação do princípio da causalidade.

2. No entanto, como no caso em apreço a empresa embargante, ora apelada, não obteve êxito na maioria de seus pedidos, há de ser reformada a sentença para atribuir-lhe a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, conforme preceito contido no
caput
da aludida norma processual civil.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Sinop
/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0000097-60.2009.811.0015
,
opostos por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da penhora realizada sobre o bem imóvel constante da matricula nº 12.321, por tratar-se de bem impenhorável, bem como condenou o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 29, do CPC/73.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende houve sucumbência reciproca entre as partes litigantes, na medida em que cada litigante foi em parte vencedor e vencido.

De outro lado, caso a pretensão anterior não seja acolhida, pontua que a fixação dos honorários advocatícios foi arbitrado em valor elevado, sendo contrário ao art. 20, §4º, do CPC/73, que prescreve que os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda não precisa se ater ao mínimo de 10% e máximo de 20%, devendo ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.

Expõe que o valor da Execução Fiscal é de R$14.874,61 (catorze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e um centavo), ao passo que o valor arbitrado, qual seja R$2.000 (dois mil reais) corresponde ao percentual aproximado de 13% sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a condenação reciproca entre os litigantes e, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 72641993 – pág. 76]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da penhora realizada sobre o bem imóvel constante da matricula nº 12.321, por tratar-se de bem impenhorável, bem como condenou o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 29, do CPC/73.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARIA HELENA DE OLIVEIRA
opôs, em 09/01/2009, Embargos à Execução Fiscal nº
0000097-60.2009.811.0015
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

visando:

1) A desconstituição da penhora realizada em bens da propriedade da Embargante.

2) A declaração de exclusão de responsabilidade tributária imposta as sócias da empresa Executada, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda, dada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

3) A desconstituição da penhora do imóvel de matricula nº 12.321, registrado no CRI 1º Ofício de Sinop, denominado lote 06, quadra 47, Av. dos Jacarandás, nº 2097, por se tratar de bem de família.

O Estado de Mato Grosso, apresentou impugnação. [id. 72641993 – pág. 37 a 46]

Sobreveio a sentença objurgada, conforme trechos abaixo transcritos:

“In casu”, extrai-se que a Embargada – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ajuizou Ação de Execução contra a Embargante, visando o recebimento da quantia representada pela CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –CDA – nº 000960/99, movida em face da empresa NATUREZA MODAS LTDA e seus sócios, com a penhora dos bens dos sócios.

Preliminarmente, destaca-se a validade da 2º(segunda) penhora realizada nos autos da execução fiscal em apenso às folhas 164 #8263. A Lei de execução fiscal é bem clara quanto à penhora de bens do devedor, a qual é devido à penhora de bens livres, tanto quantos bastem para pagar a dívida, com os juros e multa de mora e encargos indicados na CDA, elencados pelos artigos 4º e 6º da Lei 6.830/80. Conforme CDA, da execução em apenso #8263, atualizada perfaz o montante de R$ 14.874,61 às fl.47 dos presentes autos, ao passo que, os bens penhorados perfazem o valor de R$ 6.888,40 às fls. 30 #8263.

Portanto, o bem penhorado não satisfaz o valor da dívida fiscal, sendo cabível segunda penhora, não sendo necessária a desconstituição da penhora dos bens objeto da constituição judicial da 1º(primeira) penhora realizada nos autos em apenso (#8263).

Em seguida, a Embargante alega não ter responsabilidade pela presente dívida fiscal, portanto, trataremos da responsabilidade da execução para a pessoa do sócio. A Fazenda Pública, naturalmente, tem o direito e o dever de procurar receber os créditos constituídos pela via da Execução Fiscal, no entanto, quando encontra qualquer dificuldade para localizar bens penhoráveis em nome da empresa, usa redirecionar a execução para a pessoa dos sócios, garantido pela lei. Conforme ficam claro no art. 135 do CTN:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

O Oficial de Justiça, autorizado pelo mandado judicial que manda citar e penhorar bens dos devedores, no caso empresa e sócios, imediatamente penhora os bens pessoais dos sócios. Se não houver nenhum recurso, os bens pessoais dos sócios vão à hasta pública.

Conforme entendimento majoritário, a responsabilidade dos sócios da empresa é solidaria, no caso em debate a Embargante era sócia da empresa executada na época do fato gerador do débito, com o nome da CDA, conforme às fls. 03 dos autos #8263, portanto não se trata de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio. Nesse sentido entende a jurisprudência:

(omissis)

Conforme entendimento pátrio, os sócios cujos nomes constam da CDA têm legitimidade para figurar na relação processual executiva, tendo em vista a presunção “juris tantum” de liquidez e certeza do título executivo em questão, e não por estar tratando de redirecionamento da execução fiscal para a sócia, vez que seu nome está incluso na CDA desde o início dos autos. A Lei 6.830/80 explicita que cabe a execução contra a empresa e o sócio de obrigações tributárias ou não, sendo que a inserção do nome na CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

Alega, ainda, a Embargante que o imóvel objeto da penhora de fls. 172 (#8263) é bem de família, eis que nele reside, conforme documentos de fls. 34 destes autos. Além de servir como prova o mandado de citação da Executada às fls. 36 (autos #8263), onde consta o endereço do imóvel penhorado como sendo o endereço de citação da Executada.

Para melhor entendimento, para ser provado que o bem é da família, faz se necessário que a família resida no imóvel. Assim, contas de energia, telefone e cartão de crédito são provas de residência. Outra prova, é usar as certidões dos oficiais de justiça que intimaram a parte no endereço que seja afirmado como bem de família, pois, se o Oficial de Justiça conseguiu intimar é porque a família realmente mora no local.

Entendimento majoritário pela jurisprudência, conforme alguns julgados abaixo demostram.

(omissis)

Vale registrar, então, que o bem considerado de família não é objeto de penhora, indiscutível a sua disponibilidade.

Desta forma, extrai-se dos autos que o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, eis que restou, por meio de provas às fls. 34 dos próprios autos, que a família da Embargante reside no imóvel, não sendo possível sua penhora.

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para declarar a nulidade da penhora realizada sobre o bem constante da matrícula nº 12.321, por tratar-se de bem impenhorável.” [id. 72641993 – pág. 61 a 65]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em suas razões de apelação, a parte Apelante postulou pela condenação da parte Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a procedência parcial da demanda.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

Da análise da insurgência recursal, extrai-se que a celeuma gravita em torno dos honorários de sucumbência fixados, pois a recorrente pretende a sua redistribuição para a forma recíproca.

Na verdade, a sucumbência é apenas um indicador do verdadeiro princípio que deve prevalecer em matéria de atribuição da responsabilidade pelos encargos processuais: o da causalidade.

Segundo o princípio da causalidade, existe sempre uma relação de causa e efeito entre a conduta (ação ou omissão) e o resultado, que serve de suporte fático para a imposição de uma sanção.

A responsabilidade pelo custo do processo deve recair objetivamente sobre aquele que lhe deu causa. A respeito do princípio em foco, lecionam os escorreitos processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
litteris
:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10ª edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222)

A mesma intelecção tem sido adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. (...). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...). 3. Consoante jurisprudência do STJ, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 4. (...). Recurso especial improvido. (STJ, REsp nº 1480557/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/02/2015, g.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. "No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp nº 604.325/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/02/2015, g.)

À luz do exposto, tem-se que se mostra evidente que se deve atribuir à embargada/apelante o ônus do pagamento da verba sucumbencial de forma proporcional.

No caso em tela, deve ser observada a norma contida no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, vigente à época, cujo teor é o seguinte:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Vale consignar que com o advento do Novo Código de Processo Civil/2015, a questão foi replicada pelo art. 86, senão vejamos:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda.”
(STJ, AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, publicado no DJe de 11/02/2010).

Deste modo, a distribuição dos ônus de sucumbência deve refletir, não apenas a quantidade de pedidos acolhidos, mas também a repercussão econômica de cada um deles na demanda.

In casu
, haure-se dos autos que o embargante, ora apelado, formulou, em sua exordial, as seguintes pretensões: a) A desconstituição da penhora realizada em bens da propriedade da Embargante; b) A declaração de exclusão de responsabilidade tributária imposta as sócias da empresa Executada, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda, dada a sua ilegitimidade passiva ad causam; c) A desconstituição da penhora do imóvel de matricula nº 12.321, registrado no CRI 1º Ofício de Sinop, denominado lote 06, quadra 47, Av. dos Jacarandás, nº 2097, por se tratar de bem de família.

Em análise detida da sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, denota-se que os pedidos formulados pela parte embargante foram parcialmente providos.

Assim, sendo indubitável que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser feita de forma proporcional, nos termos do art. 21 do CPC/73, atual art. 86, do CPC/2015, cabendo a ambas as partes, portanto, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - A imunidade tributária das entidades sindicais é uma garantia constitucional prevista no art. 150, inciso VI, c, da Constituição Federal - Atendimento ao § 4º do art. 150 da CF e art. 14 do CTN (TJSP; Apelação Cível 1007752-60.2018.8.26.0071; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)
2- Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes.
(N.U 0001973-06.2012.8.11.0028, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). 3- Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 00032550520158110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020) (destaquei)

Desta forma, tenho que a sentença merece a devida correção, para condenar cada parte no pagamento de 50% das custas processuais, bem como, para condenar ambas às partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a sucumbência de cada parte na ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença de 1º grau, tão somente para redistribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021